Tribunal: STJ
Processo: 5003418-80.2020.8.24.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715707 - SC (2024/0297281-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS SUL CATARINENSE
ADVOGADO
: EDUARDO ROVARIS - SC019395
AGRAVADO
: JOÃO CARLOS MARCON
AGRAVADO
: ALDINA DANDOLINI MARCOM - ESPÓLIO
REPR. POR
: SERGIO MARCON - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: IVAN CLEITO CANDIOTTO - SC056934
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
REQUISITOS DE
SÚMULA 182/STJ.
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que inadmitiu
recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
alegando violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
e divergência jurisprudencial quanto à fixação de honorários
advocatícios com base no proveito econômico.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atende ao princípio da dialeticidade recursal,
mediante impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme o
princípio da dialeticidade recursal.
5. A ausência de impugnação específica e detida de todos os
fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do
agravo em recurso especial, nos termos do artigo 932, III, do
Código de Processo Civil e da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51830007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 2469af61-d97c-466e-81ed-1dacd960fdf1

6. A mera transcrição de dispositivos legais ou súmulas, sem
vinculação aos fatos analisados pela decisão recorrida, não atende
aos requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 2469af61-d97c-466e-81ed-1dacd960fdf1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715707 - SC (2024/0297281-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS SUL CATARINENSE
ADVOGADO
: EDUARDO ROVARIS - SC019395
AGRAVADO
: JOÃO CARLOS MARCON
AGRAVADO
: ALDINA DANDOLINI MARCOM - ESPÓLIO
REPR. POR
: SERGIO MARCON - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: IVAN CLEITO CANDIOTTO - SC056934
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
REQUISITOS DE
SÚMULA 182/STJ.
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que inadmitiu
recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
alegando violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
e divergência jurisprudencial quanto à fixação de honorários
advocatícios com base no proveito econômico.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atende ao princípio da dialeticidade recursal,
mediante impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante
Documento eletrônico VDA51567401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:04
Código de Controle do Documento: 1748f44b-9a9d-47c1-8640-57a122b75809

impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme o
princípio da dialeticidade recursal.
5. A ausência de impugnação específica e detida de todos os
fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do
agravo em recurso especial, nos termos do artigo 932, III, do
Código de Processo Civil e da Súmula 182 do STJ.
6. A mera transcrição de dispositivos legais ou súmulas, sem
vinculação aos fatos analisados pela decisão recorrida, não atende
aos requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que inadmitiu o recurso especial, cujo
fundamento se assenta no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal. .
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Em suas razões do recurso especial, alega violação
aos artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; além de divergência jurisprudencial no
que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios com base no proveito
econômico.
Ademais, sustenta que a decisão da Corte de Origem incorreu em dissídio
jurisprudencial em relação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A decisão que inadmitiu o recurso especial restou assim fundamentada (e-
STJ, fls. 805-806 - grifo no original):
(...) No que diz respeito à suscitada ofensa ao
§ 2o, do Código de
art. 85,
Processo Civil, e ao dissenso pretoriano correlato, a admissão do apelo
especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional esbarra no
veto da Súmula 7 do STJ, porquanto a análise da pretensão deduzida
Documento eletrônico VDA51567401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:04
Código de Controle do Documento: 1748f44b-9a9d-47c1-8640-57a122b75809

nas razões recursais, relacionada à existência de proveito econômico
mensurável, exigiria o revolvimento das premissas fático-probatórias
delineadas pela Câmara.
De fato, o órgão Colegiado deu parcial provimento ao recurso interposto
pelos recorridos para afastar a capitalização de juros diária e a multa
moratória, readequando os ônus sucumbenciais para condenar as partes
ao "pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios a
razão de 50% para cada parte, nos termos do
parágrafo primeiro,
art. 86,
do CPC, suspensa a exigibilidade para a parte autora, diante da
concessão da gratuidade judiciária. Mantenho a verba honorária em 10%
sobre o valor atualizado da causa para cada parte" (evento 18,
RELVOTO1).
Dessarte, alterar a conclusão da Câmara a fim de reconhecer a
existência de proveito econômico mensurável, encontra óbice na Súmula
7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, V E VI, E
1.022, CAPUT, II, CPC. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DA FORMA
DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. REEXAME DE
PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. [...] 3. No tocante à
fixação dos honorários advocatícios, o Tribunal de origem
consignou que a ação tem como objeto o cumprimento de
obrigações contratuais, não havendo conteúdo econômico
imediato. Destacou que a parte nem sequer mensurou o eventual
proveito econômico, desse modo, ausente a natureza condenatória
do provimento jurisprudencial, fixou os honorários sobre o valor da
causa. 4. Rever a forma como se deu o arbitramento dos
honorários advocatícios (se em percentual sobre o proveito
econômico ou sobre o valor atualizado da causa) exige nova
incursão no conjunto probatório, o que não pode ser feito na
.
via eleita, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ 5. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.017.475/GO,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe de
grifei).
25/4/2022,
Cumpre enfatizar que "o Superior Tribunal de Justiça, pela via
extraordinária do recurso especial, não é terceira instância revisora e,
portanto, não pode rejulgar a prova. As alegações de ofensa à lei
federal, no caso, atreladas a essa descabida pretensão, encontram óbice
intransponível na
" (STJ, AgInt no AR Esp n. 1.962.481/RJ,
Súmula 7/STJ
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 13-3-2023).
No que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, inviável a
admissão do recurso especial, visto que a incidência da Súmula 7 do
STJ prejudica a análise da divergência jurisprudencial em razão das
peculiaridades fáticas do caso concreto. A propósito:
Documento eletrônico VDA51567401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:04
Código de Controle do Documento: 1748f44b-9a9d-47c1-8640-57a122b75809

Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da
impede o conhecimento do recurso lastreado,
Súmula n. 7/STJ
também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que
falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada
caso. (STJ, AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 2.335.203/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 16-10-2023).
Anoto, ainda, que a parte recorrida formulou, em contrarrazões, pedido
de condenação ao pagamento de multa, nos termos do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC. Contudo, dirige-se à Corte Superior, órgão competente para o
julgamento do recurso especial, ou eventual agravo do
do
art. 1.042,
CPC, de modo que não diz respeito ao juízo de admissibilidade recursal
e à competência transitória desta 3a Vice-Presidência.
Diante do exposto, com fulcro no
V, do CPC,
o
art. 1.030,
NÃO ADMITO
recurso especial (...).
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, o recurso de agravo não impugna, de
. Do mesmo
maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão
modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
Documento eletrônico VDA51567401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:04
Código de Controle do Documento: 1748f44b-9a9d-47c1-8640-57a122b75809

No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado entendimento
de que a classificação jurídica concluída não espelha o melhor
direito ao caso.
Documento eletrônico VDA51567401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:04
Código de Controle do Documento: 1748f44b-9a9d-47c1-8640-57a122b75809

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por óbice da
Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356
do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113,
§ 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458,
II, III, 460 do CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51567401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:04
Código de Controle do Documento: 1748f44b-9a9d-47c1-8640-57a122b75809

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários para 12% (doze por cento), nos termos
do
§11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:04
Código de Controle do Documento: 1748f44b-9a9d-47c1-8640-57a122b75809

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.715.707 / SC
Número Registro: 2024/0297281-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50034188020208240076
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
SUL CATARINENSE
ADVOGADO : EDUARDO ROVARIS - SC019395
AGRAVADO
: JOÃO CARLOS MARCON
AGRAVADO
: ALDINA DANDOLINI MARCOM - ESPÓLIO
REPR. POR
: SERGIO MARCON - INVENTARIANTE
ADVOGADO : IVAN CLEITO CANDIOTTO - SC056934
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51807876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:08
Código de Controle do Documento: b3f4fa1a-b571-432c-a37b-f5450e14476e

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:08
Código de Controle do Documento: b3f4fa1a-b571-432c-a37b-f5450e14476e